Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA REJEITADA. DESRESPEITO AO DIREITO DO ACUSADO DE ESCOLHER SEU ADVOGADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DA TESTEMUNHA E DOS INFORMANTES CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há falar em nulidade da audiência, por ter havido desrespeito ao direito do acusado de escolher seu advogado, porque o ato não acarretou prejuízo ao acusado e porque a realização da audiência com a participação da Defensoria Pública ocorreu com a anuência do advogado constituído pelo acusado.
2. As provas produzidas demonstram a materialidade e a autoria das condutas e permitem concluir que os acusados praticaram atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, sem que esta pudesse oferecer resistência ao ato, uma vez que se encontrava dormindo, bem como ofenderam a integridade corporal dela, causando-lhe as lesões corporais registradas no laudo pericial juntado aos autos. Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, nem em desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, quando harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.